Tribunal: TJBA
Processo: 8051070-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N. 8051070-65.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARG
ANTE: CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA E OUTROS (2)

ADVOGADO(S): ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA (OAB:BA76808-A), MAURICIO BRITO PASSOS SILVA (OAB:BA20770-A), LEANDRO VILASBOAS BORGES (OAB:BA41937-A)

EMBARG
ADA: CAMILA ESPINHEIRA LIMA GIESTAS E
OUTR
A

ADVOGADO(S): THEONIO GOMES DE FREITAS (OAB:BA42500-A), FELIPE MATHEUS MATOS DE SANTANA (OAB:BA65835-A), MATEUS OLIVEIRA ROCHA (OAB:BA68557-A), GABRIELA DA CONCEICAO DE SOUZA (OAB:BA75609-A)

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR DO CDC. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Aclaratórios
opostos p
ela
CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e OUTROS, com pedido de efeitos infringentes, contra
o
acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra
a
decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, no cumprimento de sentença oriundo de
A
ção de
R
escisão
C
ontratual, ajuizada por CAMILA ESPINHEIRA LIMA GIESTAS e OUTRA. Os
Recorrentes
alegam erro de premissa fática ao se considerar exauridas as medidas executórias e ausência dos requisitos para aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28 do CDC.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. v
erificar se houve erro de premissa fática quanto ao exaurimento das medidas executórias que justifiquem a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica;
e
avaliar se estão presentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC que autorizem a oposição dos
Declaratórios
, com eventual efeito modificativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os
E
mbargos de
D
eclaração possuem fundamento vinculativo e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4.
A alegação de erro de premissa fática não se sustenta, pois o
decisum
considerou expressamente as tentativas frustradas de localização de bens das empresas executadas, caracterizando a insolvência e autorizando, nos termos do art. 28, § 5º, do CDC, a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.

5.
O julgado foi claro ao afirmar que a relação jurídica é de consumo e que, portanto, aplica-se a teoria menor, bastando que a personalidade jurídica se revele obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos dos consumidores.

6.
A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais que autorizam os
E
mbargos de
D
eclaração, tampouco configurando erro material, omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos de declaração rejeitados.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 28, caput e § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes específicos identificados no trecho transcrito, mas mencionou-se orientação do STJ quanto à aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº
8051070-65.2024.8.05.0000
, em que figura
m
como Embargante
s a

CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILI
Á
RIO LTDA e OUTROS
,
sendo

Embargad
a
s

CAMILA ESPINHEIRA LIMA GIESTAS e OUTR
A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR
O RECURSO.